Tribunal: TJBA
Processo: 8087884-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087884-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: EDGAR DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1.
Pretende a autarquia previdenciária ver sanada suposta omissão no acórdão que manteve a revisão da RMI da aposentadoria por incapacidade permanente com base na legislação anterior à EC 103/2019, alegando aplicação incorreta do princípio
tempus regit actum
e violação à reserva de plenário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no julgado quanto à aplicação das normas da EC 103/2019 e da Súmula Vinculante 10 do STF.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou expressamente a matéria, fundamentando que o fato gerador da incapacidade remonta a período anterior à reforma, justificando a aplicação da lei vigente à época do início da incapacidade, não havendo declaração de inconstitucionalidade, mas sim interpretação de direito intertemporal. A pretensão de reexame da causa e modificação do julgado não se coaduna com a via estreita dos aclaratórios.

IV. Dispositivo

4.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8087884-78.2021.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e, como embargado
EDGAR DA SILVA SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
REJEITAR
OS EMBARGOS,

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA